Tribunal: TJDFT
Processo: 0751210-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0751210-82.2020.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOSE RIBAMAR CUTRIM REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO À douta Procuradoria de Justiça, para manifestação. Brasília, 14 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador